Tribunal: STF
Processo: RE 1430260
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS. LEIS Nº 10.637/02 E 10.865/04. REGIME NÃO CUMULATIVO. DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO.



    1. Tem o contribuinte direito de não incluir créditos presumidos de ICMS na base de cálculo da COFINS, concedidos pelo Estado do RS como subvenção para investimos, por não constituírem receita.



    2. Tem o contribuinte direito de dedução do valor de bens e serviços adquiridos com isenção e revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à incidência da COFINS.



    3. Não tem o contribuinte direito de dedução do valor dos serviços de despacho e agenciamento, por não constituírem propriamente despesas com armazenagem ou frete, conforme previsto em lei.



    4. Não tem o contribuinte o direito de dedução do valor dos produtos utilizados para tratamento da água de frigorífico, dos produtos utilizados no tratamento de caldeiras e dos produtos químicos utilizados na limpeza em geral, por não constituírem insumos segundo a definição legal.



    5. Não tem o contribuinte direito de excluir da base de cálculo as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus, sem comprovar o internamento das mercadorias conforme as normas baixadas pela SUFRAMA, se realizadas as operações antes da vigência da Lei nº 12.350, de 2010, que simplificou a prova.



    6. Tem o contribuinte direito de aplicação da taxa SELIC ao crédito objeto de pedido de ressarcimento, desde o protocolo administrativo.



    7. Não cabe ao contribuinte pedir mandado de segurança para compensação quando fez administrativamente pedido de ressarcimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 841979 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 756), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 17/02/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente